Tribunal: STF
Processo: RE 100404
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
- PROCESSUAL REGIMENTAL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO.
INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO, NÃO SUSCITADA EM TEMPO UTIL. OBICES
REGIMENTAIS NÃO ULTRAPASSADOS POR QUAISQUER DAS EXCLUDENTES DO
"CAPUT" DO ART-325 DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.